Tribunal: TJES
Processo: 5010644-76.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010644-76.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: FRANTHESKOLLY LIMA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em Ação de Busca e Apreensão na qual o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da quitação do débito e consequente ausência de interesse processual superveniente. O Apelante sustenta que a purga da mora pelo devedor configura reconhecimento do pedido, o que deveria ensejar a extinção do processo com resolução do mérito, bem como a condenação do devedor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a purga da mora realizada pelo devedor em Ação de Busca e Apreensão configura reconhecimento do pedido e, portanto, impõe a extinção do processo com resolução do mérito; (ii) estabelecer se, em razão do princípio da causalidade, o devedor deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da purga da mora pelo devedor corresponde ao reconhecimento jurídico do pedido, atraindo a aplicação do art. 487, III, “a”, do CPC e impondo a extinção do processo com resolução do mérito.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação arque com as custas processuais e honorários advocatícios, de modo que, na hipótese de purga da mora após o ajuizamento, incumbe ao devedor o pagamento dessas verbas.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reafirma que a purgação da mora pelo devedor implica reconhecimento do pedido e impõe a extinção do processo com resolução do mérito, além da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A purga da mora realizada pelo devedor em Ação de Busca e Apreensão equivale ao reconhecimento jurídico do pedido, impondo a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

O devedor que purga a mora deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, caput, e 487, III, “a”; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1007074-37.2023.8.26.0114, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 20.03.2025; TJMG, APCV 5002785-36.2022.8.13.0713, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 10.07.2024; TJES, Apl 0026004-13.2017.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 21.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010644-76.2023.8.08.0012

APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: FRANTHESKOLLY LIMA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SICOOB Administradora de Consórcios Ltda (nova denominação de Ponta Administradora de Consórcios Ltda) em face de Frantheskolly Lima da Silva, o MM. Juiz
a quo
, ao levar em consideração a purga da mora realizada pelo Requerido, assim concluiu na Sentença inserida no id 13773814:

“(...) considerando que a parte requerente informa a quitação do débito perseguido nos presentes autos, forçoso a extinção destes autos em razão de falta de interesse superveniente no prosseguimento desta ação.

Ante o exposto, considerando os fundamentos supramencionados JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, não resolvendo o mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.”

Inconformado com esta citada conclusão, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 13773815), no qual alega que houve equívoco ao se julgar o feito extinto sem resolução do mérito, já que o ora Apelado reconheceu a dívida ao purgar a mora.

Aduz, ainda, que foi o Apelado quem deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual caberia a ele arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, daí, pois, o pedido de reforma da Sentença recorrida.

E de fato, se o devedor citado em Ação de Busca e Apreensão realiza a purga da mora, em outras palavras, ele reconhece o pedido formulado pelo credor, de modo que as despesas e os honorários, pelo princípio da causalidade tipificado no art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), devem ser arcadas pelo devedor.

No mesmo sentido ora mencionado, cito os seguintes julgados:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
. Tese de fraude por terceiro em relação à alegação de acordo pela ré. Inovação recursal. 2. Autor que, em suma, não se opõe à purga da mora, mas à não autorização do levantamento do respectivo depósito nos autos e à extinção sem julgamento do mérito. Ré que depositou parcelas em atraso para purgar a mora. Concordância do autor. Obtenção da devolução do veículo. Determinação de levantamento desse depósito pelo autor.
Purga da mora que corresponde ao reconhecimento do pedido
. Inexistência de novação. Provimento do recurso. (TJSP; Apelação Cível 1007074-37.2023.8.26.0114; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2025; Data de Registro: 20/03/2025) (TJSP; AC 1007074-37.2023.8.26.0114; Campinas; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vianna Cotrim; Julg. 20/03/2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. TAXA MÉDIA BACEN. 1,5 VEZES. OBSERVADA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Apelo providoa jurisprudência considera que os juros remuneratórios, que estejam circunscritos até uma vez e meia à taxa de mercado, não são caracterizados como abusivos, uma vez que refletem a natural oscilação do mercado financeiro.
Tratando-se de ação de busca e apreensão a purga da mora pelo devedor equivale ao reconhecimento da procedência do pedido, circunstância que implica na extinção do processo com resolução do mérito (artigo 487, III, a do CPC) e, via de consequência, cabe ao devedor fiduciante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade
. Apelo provido. (TJMG; APCV 5002785-36.2022.8.13.0713; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 10/07/2024; DJEMG 12/07/2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Deferida a liminar pleiteada na petição inicial, o veículo automotor objeto do contrato celebrado entre as partes foi aprendido. 2 - A purga da mora, possibilitada pelo Decreto-Lei nº 911/69 e legislação subsequente, não conduz à improcedência da ação. Em verdade, com ela, ocorre implicitamente o reconhecimento jurídico do pedido pelo réu, inclusive com imposição do ônus sucumbencial. 3 -
Reconhecida a purgação da mora, a extinção do processo opera-se pelo fundamento do art. 487, III, a, do CPC/2015, ou seja, equiparada a reconhecimento jurídico do pedido pelo réu
. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0026004-13.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/10/2019; DJES 29/10/2019). (Sem grifo no original).

Assim, como houve inequívoco reconhecimento do pedido pelo Apelado, impõe-se a reforma da Sentença para a correta e adequada solução do caso concreto ora em julgamento.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença de modo a extinguir o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC e, em consequência, condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de Advogado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.